Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Pretensão de ingresso em processo de execução. Honorários. Habilitação indeferida. Agravo de instrumento.
1.. A habilitação para acompanhar processo judicial só é deferível mediante interesse processual na lide principal, que no caso é um processo de execução, não preordenado a discussões litigiosas e que parte da existência de um crédito líquido certo e exigível contra um devedor específico, sem possibilidade de intervenção de terceiros com supostos direitos contra o credor.
2.. No âmbito do processo de execução não cabe discussão sobre validade ou aplicabilidade de contrato de honorários advocatícios firmado entre o credor e terceiro.
3.. Agravo desprovido.